Tribunal: TJBA
Processo: 0508932-97.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508932-97.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO DA SILVA NUNES-CALCADOS EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO, ELOI CONTINI, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1 –
O embargante sustenta a existência de
omissões, obscuridades e contradições
no julgado, notadamente quanto à análise da nulidade da intimação da sentença, ao indeferimento da produção de prova pericial contábil, à ausência de decisão saneadora e à aplicação da Súmula 381 do STJ.

2 –
As pretensões suscitadas não merecem acolhimento.

3 –
Impõe destacar que
os

E
mbargos de
D
eclaração possuem finalidade restrita, voltada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo via própria para rediscutir matéria já examinada ou expressar mero inconformismo com a decisão proferida.

4 –
No tocante à alegada nulidade da intimação, o
A
córdão foi expresso ao consignar a regularidade da comunicação processual realizada por meio eletrônico, em conformidade com o art. 272 do CPC. O embargante insiste em afirmar que não houve expedição ou efetivação da intimação, mas não demonstra ponto específico omitido, limitando-se a repetir tese já rejeitada.

5 –
Também não há contradição na análise do suposto cerceamento de defesa. O colegiado assentou que a prova documental era suficiente para o deslinde da controvérsia, de modo que se revelou legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355,
inciso
I, do CPC. O indeferimento da perícia contábil decorreu do entendimento de que sua realização seria desnecessária, o que é plenamente compatível com o poder conferido ao
M
agistrado pelo art. 370 do CPC.

6 –
Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto à aplicação da Súmula 381 do STJ. O
A
córdão destacou que o embargante não indicou, de forma objetiva, quais cláusulas seriam abusivas nem apresentou elementos mínimos que pudessem sustentar a alegação. A aplicação da súmula, nes
t
e contexto, harmoniza-se com o art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, que exige demonstração específica para a alegação de excesso ou abusividade contratual.

7 –
Nestas condições
, não há falar em vícios a serem sanados. O que se verifica é mera pretensão de rediscutir as teses já analisadas, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

8 –
Ressalta-se ao final que
se consideram incluídos no
A
córdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte para efeito de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

9
–
A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada

10 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em
Apelação
n.º
0508932-97.2016.8.05.0080
, embargante
EVANDRO DA SILVA NUNES-CALCADOS EIRELI – ME

e embargado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III